Tribunal: TJES
Processo: 5002108-85.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002108-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: FABIANO REIS FACHETTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002108-85.2024.8.08.0030

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO: FABIANO REIS FACHETTI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO. ROTATIVO. PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO. RECURSO GENÉRICO. DANOS MORAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABIANO REIS FACHETTI
em face de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
aduzindo o requerente que possui duas contas junto ao requerido (pessoa física e pessoa jurídica). Informa ter utilizado o crédito rotativo em setembro de 2023, sendo que em novembro recebeu uma ligação de um preposto do requerido oferecendo prorrogar o vencimento da fatura para quitação do valor integral, o que foi aceito. Destaca ter quitado todo o saldo, no entanto, em dezembro sua fatura apresentou valor superior ao esperado, bem como seu nome foi negativado. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes no tocante às cobranças de R$ 1.059,42 (um mil, cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e R$ 488,34 (quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), além de danos morais.

Em contestação (ID 10093128), o requerido alega que o autor deixou de adimplir com suas faturas, de sorte que o valor de sua dívida não mais coincide com o valor apontado no cadastro de proteção ao crédito. E, em virtude do ocorrido, é lícita a restrição imposta.

A sentença (ID 10093590) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a) CONFIRMAR a Decisão ocorrida no ID 38525957.

b) DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 1.059,42 (um mil e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e R$ 488,34 (quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) em nome da parte autora FABIANO REIS FACHETTI junto ao requerido NU PAGAMENTOS S.A.

c) CONDENAR a parte requerida NU PAGAMENTOS S.A., a pagar à parte autora FABIANO REIS FACHETTI indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10093593), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10093598), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Observo que o recurso apresentado pelo recorrente é genérico em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, simplesmente repetindo tópicos “da relação contratual existente” e “da origem regular do débito”. Assim, grande parte do recurso encontra-se prejudicado para análise, motivo pelo qual analiso tão somente os pontos pertinentes de reapreciação.

Dito isso, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na parte não prejudicada do recurso, referente ao questionamento do valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor em virtude de negativação indevida, entendo que se mostra exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo recorrido e seguindo os parâmetros desta Turma, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao requerente enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)